Tribunal: TJMT
Processo: 1002686-35.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002686-35.2018.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLEILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 861.881.272-20 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ICMS – PROTESTO INDEVIDO – FRAUDE NA CRIAÇÃO DA EMPRESA E NA OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não havendo a comprovação de constituição fraudulenta de Empresário Individual (EI), não há que se falar em ausência de relação tributária do autor com as atividades empresariais exercidas.

2. O registro e o gerenciamento das informações constantes de banco de dados oficiais gozam de presunção de veracidade, sendo necessária a juntada ou produção de prova inequívoca para desconstitui-las.

3.
Não reconhecida a fraude e, por conseguinte, não desconstituída a relação tributária, mostra-se legítima a atuação da Fazenda Estadual, ante a ocorrência do fato gerador do ICMS.

4.
Ademais, a CDA executada goza de presunção de certeza e liquidez, sendo obrigação da parte comprovar a alegada nulidade.

5. Como se sabe, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.

6. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por GLEILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em regime de exceção, Dr.
Carlos Augusto Ferrari
, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.o 1002686-35.2018.8.11.0001, ajuizada pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID.

177230166):

“
Vistos em regime de exceção.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por GLEILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Alega o autor que tomou conhecimento do protesto da CDA no 201610284, em seu nome. Informa que tal dívida refere-se ao não recolhimento do ICMS, e tem como sujeito passivo a pessoa jurídica GLEITON DE OLIVEIRA MONTEIRO, inscrito no CNPJ no 13.650.476/0001 -10. Afirma que foi vítima de fraude, uma vez que nunca abriu uma pessoa jurídica, tampouco realizou a operação que gerou a cobrança do ICMS, motivo pelo qual o protesto é indevido.

Dessa forma, requer, liminarmente, a retirada do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a baixa da CDA e a condenação do réu ao ressarcimento pelos danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão de id. 57771481, para determinar a suspensão dos efeitos do protesto. O réu interpôs agravo de instrumento, que não foi recebido no efeito suspensivo (id. 62481317). O mérito ainda não foi julgado.

Contestação em id. 61228197, em que o réu sustenta a regular inscrição do contribuinte Gleilton De Oliveira Monteiro, inscrição estadual 13.423.642-4, CNPJ 13.650.476/0001-10, bem como a ocorrência do fato gerador do ICMS. Assim, requer seja julgada improcedente a pretensão do autor.

Impugnação à contestação em id. 63500434, no sentido de que as alegações do réu não são capazes de impedir o êxito da ação e que há provas suficientes para a procedência dos pedidos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Esta lide prende-se a questões de direito e de fato, não havendo necessidade de produção de prova diversa daquelas já acostadas nos autos, ou ainda em audiência de instrução. Pelo que possível o julgamento antecipado conforme a hipótese do artigo 355, inciso I CPC.

Pretende o autor o reconhecimento de inexistência de relação tributária em relação ao crédito tributário inscrito na CDA no 201610284, sob a alegação de fraude na constituição da pessoa jurídica em seu nome.

Diante dos documentos apresentados, constata-se que a pessoa jurídica foi constituída, em nome do autor, e esteve ativa de 16/05/2011 a 01/02/2018. O lançamento do ICMS refere-se à nota fiscal no 152804, emitida em 07/07/2011.

Dessa forma, verificada a ocorrência do fato gerador e diante da atividade plenamente vinculada da administração de cobrança do tributo, como não houve o recolhimento, o crédito foi inscrito na CDA no 201610284.

Ao contrário do alegado pelo autor, uma relação jurídico-tributária não se confunde com uma relação de consumo. Na primeira, aplicam-se as regras de direito público, dentre as quais se destaca a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Tal presunção é reforçada pela norma contida no art. 3o da Lei de Execuções Fiscais, ao prever que:

Art. 3o A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Uma vez que o débito em discussão é relativo ao ICMS, aplicam-se as disposições da Lei Estadual no 7.098/98, que trata da presunção de veracidade das informações contidas no banco de dados da SEFAZ, nos seguintes termos:

Art. 17-D Presumem-se, também, verdadeiros os dados e informações contidos nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como as informações constantes de documentos gerados por sistemas, programas ou aplicativos, decorrentes de processamento eletrônico de dados. (Acrescentado pela Lei 8.628/06)

§ 1o As informações e documentos a que se refere o caput servirão como prova na constituição de crédito tributário para exigência de ICMS e ou penalidades por descumprimento de obrigação relativa ao tributo, mediante emissão dos instrumentos de que tratam os Arts. 39-B ou 38.

Ou seja, além de ser regra geral de direito público, a presunção de veracidade dos atos da Administração Pública é ratificada pelos artigos acima transcritos.

Assim, é ônus do contribuinte a comprovação que houve a cobrança indevida do tributo. Dos documentos que instruem o feito, não se observa que houve essa comprovação.

Para desmantelar essa certeza e liquidez, de presunção relativa, é necessário prova inequívoca, incontestável, indubitável, a ser produzida por aquele que a impugna. Isso porque há o interesse público envolvido, sendo uma relação desigual, que não se equipara com aquela estabelecida entre particulares.

Não há falar, nesse caso, em ônus probatório da Fazenda Pública, pois não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, a teor do que prescreve o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil.

Dito isso, constata-se que a única prova juntada pelo autor para comprovar que não abriu a empresa é o boletim de ocorrência, registrado em 02/08/2018, e juntado em id. 16572857.

O boletim de ocorrência, contudo, não se presta para prova, por ser apenas uma extensão daquilo que se alega na inicial, operando-se, com isso, o malogro da prova em desfavor do autor (CPC, art. 373, I).

Ainda que fosse reconhecido que a ocorrência do fato gerador não foi empreendida pelo autor, o seu prejuízo deve ser reclamado em face do terceiro que o causou e não em face da Fazenda Pública.

Explica-se. No caso, existe o fato gerador e, para a sua definição, abstrai-se a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, segundo a regra do artigo 118 do Código Tributário Nacional.

Diante disso, existente o fato gerador, é irrelevante, para sua definição legal, a discussão de validade jurídica e, como no caso, de responsáveis ou terceiros.

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

No entanto, em razão da gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade. Assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data de registro no sistema.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito em regime de exceção
”

A parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto o juízo
a quo
não apreciou as provas, bem como, a seu ver,
“
a fraude em nome do Apelante é patente”.

Nesse sentido, insiste que:
“(...)
Com o conhecimento do protesto por dívida ativa, o Apelante procurou a Secretaria de Fazenda para tomar conhecimento do que se tratava o débito em dívida ativa, obtendo informação de que referia a transação comercial com incidência de ICMS, de fato gerador de 08/2011, da qual gerou a CDA no 201610284, com data de inscrição em 06/09/2016, e protestada. Tendo que o Apelante nunca abriu empresa Jurídica, procurou a Delegacia e registrou Boletim de Ocorrência, e buscado a Jucemat para ter acesso ao contrato social, foi informada pelo órgão que não possuía o contrato social assentado no referido órgão.
”

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, requer:

“
seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE O PRESENTE RECURSO, e confirmando-se os pedidos expostos, a fim de:

a) Reconhecido a fraude em nome do Autor/Apelante, requer a declaração de ilegalidade do débito tributário em seu nome;

b) Declarado a ilegalidade, requer a condenação em danos morais, diante da restrição ilegal e protesto indevido em nome do Apelante;

c) Em caso de não entendimento pela declaração de ilegalidade, em atenção ao princípio da primazia do mérito e tratando de matéria de ordem pública, requer o reconhecimento da prescrição do débito, e a consequente baixa da restrição em dívida ativa e protesto;

d). Requer a condenação da Apelada no pagamento das Custas Processuais e Honorários Sucumbências no percentual máximo 20%, em razão da complexidade da matéria, nos termos do art. 82, §2o e art. 85, §1o e §2o do CPC;
”

A parte apelada, ESTADO DE MATO GROSSO, juntou contrarrazões no ID. 177230177, de forma intempestiva, conforme certidão ID. 177230178.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por GLEILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que julgou improcedente a presente ação declaratória.

Da análise dos autos, observa-se que a parte apelante ingressou, no dia 20.11.2018, com a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando:

“I- Que seja CONCEDIDO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para que a Requerida retire o nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, abstenha de inseri-lo até do deslinde do feito, sob pena de multa, que sugerimos do valor de R$ 1.000,00 diário;

II - A condenação da Requerida no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a título de DANO MORAL cometido ao Requerente, ou outro valor a ser arbitrado por esse Douto Juiz (a), pela má prestação do serviço e pelo risco da atividade;

III - Requer que os seguintes débitos, sejam declarados ilegais;

·
Protesto no valor de R$ 2.701,09 (Dois mil setecentos e um reais e nove centavos) junto ao cartório do 2o Oficio de Várzea Grande, assim como, seja baixado o nome do Autor junto a divida Ativa.

IV- A intimação do Estado na pessoa de seu representante para querendo apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

V- A concessão da Justiça gratuita nos termos do Art. 98 do CPC e da Lei 1.060/50 pela hipossuficiência que se encontra no momento o Requerente;

VI- Seja invertido o ônus da prova para que a Requerida junte aos autos documentação necessária a demonstrar a legalidade da inscrição em dívida ativa;

VII- A condenação da Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20%, nos termos do art. 85 do CPC;”

A liminar foi
deferida
, para determinar a suspensão dos efeitos do protesto referente à CDA n.o 201610284, efetivado em nome da parte autora, e a expedição de ofício aos Serviços de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, para exclusão do nome do requerente dos seus bancos de dados, em relação ao débito oriundo do ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo de 05 (cinco) dias (ID. 177229784).

Contra essa decisão, interposto o
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1013327-80.2021.8.11.0000,
sendo indeferido o pedido de antecipação da tutela pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado (ID. 96661470), e, no mérito, julgado prejudicado (ID. 106610459).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 177229785), momento em que juntou cópia de diligências à SEFAZ (ID. 177229786, 177229787, 177229788, 177229789, 177229790, 177229791, 177229792, 177229793, 177229794 e 177229795).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
04.10.2021
, que julgou improcedente o feito, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3.o, do CPC (
ID. 177230166).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como dantes mencionado, a parte autora alega a constituição fraudulenta de empresa, em seu nome, na modalidade Empresário Individual (EI), ensejando a cobrança indevida, a título de ICMS, inscrito na CDA n.o 201610284.

Todavia, como bem consignado pelo magistrado sentenciante, as informações constantes do banco dos dados da SEFAZ possuem presunção de veracidade, nos termos do art. 17-D, da Lei n.o 7.098/98, que consolida normas referentes ao ICMS,
in verbis:

“Art. 17-D Presumem-se, também, verdadeiros os dados e informações contidos nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como as informações constantes de documentos gerados por sistemas, programas ou aplicativos, decorrentes de processamento eletrônico de dados. (Acrescentado pela Lei 8.628/06)

§ 1o As informações e documentos a que se refere o caput servirão como prova na constituição de crédito tributário para exigência de ICMS e ou penalidades por descumprimento de obrigação relativa ao tributo, mediante emissão dos instrumentos de que tratam os Arts. 39-B ou 38.”

Em razão disso, haveria a necessidade de juntada ou a produção de prova robusta pela parte autora, a fim de afastar a presunção de veracidade das informações e comprovar o fato alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

O que não se verifica no caso em exame, visto que os documentos juntados pelo autor
não são capazes de demonstrar a ocorrência de fraude.

Isso porque, o autor junta nos autos o Boletim de Ocorrência n.o 2018.242170 (ID. 177229773) e captura de tela da consulta na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) que informa que
“esta empresa não possui documentos digitalizados”.

Entretanto, conforme fundamentou o magistrado de origem, o boletim de ocorrência é apenas uma extensão do fato alegado pelo autor.

A propósito,
“O boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, contudo, assegurar que o relato seja verdadeiro.”
(STJ - AgInt no AREsp n.o 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 07.08.2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14.08.2018).

Além disso, a abertura de CNPJ pela Receita Federal (ID. 177229771), sem a juntada de documentos na junta (ID. 177229772) não são capazes de demonstrar, por si só, a existência de fraude, mas tão somente possível irregularidade empresarial no registro, fato que não isenta o proprietário do cumprimento das obrigações fiscais e que pode, inclusive, ensejar em aplicações de penalidades, dado o descumprimento de obrigações acessórias.

Assim,
não havendo a comprovação de constituição fraudulenta de Empresário Individual, não há que se falar em ausência de relação tributária do autor com as atividades empresariais exercidas.

Por conseguinte,
não desconstituída a relação tributária, mostra-se legitima a atuação da Fazenda Estadual, ante a ocorrência do fato gerador do ICMS.

Ademais, impende ainda destacar que a Certidão de Dívida Ativa que, de acordo com o artigo 204, do CTN, goza de presunção de certeza e liquidez, o que, nos termos do parágrafo único do mencionado artigo, só pode ser ilidido por prova manifesta, sendo obrigação da parte requerente comprovar a alegada nulidade,
fato que também não foi evidenciado nestes autos.

Por fim,
quanto à prescrição do crédito, a despeito de ser matéria de ordem pública, trata-se de inovação na causa de pedir da ação, que
não foi objeto de análise em primeira instância, motivo pelo qual
não pode ser apreciada por este juízo.

Nesse sentido,
“É vedado à parte em apelação cível inovar em suas razões, deduzindo causa de pedir e pedido diversos daqueles expostos na petição inicial, que, objeto de contestação, motivou o juízo de primeira instância a proferir sentença.”
(
ex vi,
STJ – Resp n.o 1428903 PE 2014/0003839-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2016).

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024